Tribunal: TJMT
Processo: 1027609-81.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027609-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (RECORRIDO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027609-81.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: IURI SEROR CUIABANO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RENEGOCIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE MODO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente defender a legitimidade da cobrança, a parte recorrida comprovou que em 23.08.2023, firmou instrumento particular de confissão e consolidação de dívida que teve como finalidade a novação das obrigações anteriores, resultando na unificação das parcelas com novas datas de pagamento, as quais seguem adimplidas. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrado a legalidade dos novos descontos que dizem respeito aos contratos anteriores.

2.

Havendo desconto indevido na folha de pagamento, a restituição, deve se dar de modo simples, pois a restituição em dobro apenas deve ocorrer nos casos que restar configurado a má-fé.

3.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a cobrança indevida de seguro prestamista sem anuência expressa da autora, com restituição simples dos valores pagos e exclusão do seguro do cálculo do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de seguro prestamista no contrato bancário autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a referida cobrança enseja reparação por dano moral, mesmo sem a ocorrência de inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige prova de má-fé, dolo ou conduta intencional do fornecedor, o que não restou comprovado nos autos, sendo correta a restituição simples determinada em sentença
.

A ausência de demonstração de dano concreto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral. O mero dissabor não configura violação à esfera extrapatrimonial.

Correta a distribuição da sucumbência na forma recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor
. 2. A cobrança indevida de seguro prestamista sem comprovação de consentimento expresso não enseja indenização por dano moral, quando ausente prova de abalo concreto ou inscrição indevida em cadastros restritivos.”.

(N.U 1033133-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais em favor do autor, além de confirmar a liminar anteriormente deferida. Na petição inicial, o autor alegou que renegociou a dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, porém o banco continuou a realizar descontos em sua folha de pagamento após a quitação do parcelamento em dezembro de 2023. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, sustentando negligência da instituição financeira. O banco, por sua vez, defendeu que os descontos eram devidos e que a sentença foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação da dívida; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois o banco, ao deixar de efetuar corretamente os descontos acordados, causou o saldo devedor atual, assumindo a responsabilidade exclusiva pela falha.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor decorrente dos descontos indevidos.

6.

Recurso improvido.”
(N.U 1008900-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a restituição se dê de modo simples, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do artigo 487, I do CPC.

8.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025